Tribunal: STF
Processo: ARE 1354084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3º, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 60.979,69 (sessenta mil, novecentos e setenta e nove reais, sessenta e nove centavos), referente ao adicional de 0,3 (três décimos) devidos durante o serviço ativo designado (R$ 52,265,68), bem como a 7/12 de férias proporcionais (R$ 6.704,11). Defende a parte recorrente que, ante o disposto no artigo 114 §3° da Lei 12.086/2009, é devido o pagamento do adicional de 0,3 (três décimos) durante o período em que esteve designada para serviço ativo da Polícia Militar, pois não há distinção entre os militares da reserva remunerada designados para serviço ativo (DSA) e os militares da reserva remunerada para prestação de tarefa por tempo certo (PTTC). Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada em parte, a fim de que o pedido de pagamento do adicional de 0,3 (três décimos) seja julgado procedente”.



    II. A controvérsia cinge-se em saber se a parte recorrente, militar da reserva remunerada, ao ser designada para prestar serviço ativo, faz jus ao adicional estabelecido no §3º do art. 114 da Lei nº 12.086/2009.



    III. Consoante entendimento firmado pelo egrégio TJDFT, “o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea ‘a’ do inc. II do § 1º do art. 3º da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3º do referido texto legal”. (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).



    IV. Com efeito, dispõe o artigo 3°, § 1º, II, da Lei 7.289/84: “Os policiais-militares encontram-se em uma das seguintes situações: I – na ativa (…); II - na inatividade: a) os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviços na ativa, mediante convocação; e b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados, definitivamente da prestação de serviços na ativa, continuando a perceber remuneração do Distrito Federal.”



    V. Desse modo, tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo quanto o militar sujeito à prestação de tarefa por tempo certo são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea ‘a’ do inciso II do § 1º do artigo 3º da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09. Destarte, não há distinção legal entre militares da reserva que retornam à atividade, fazendo jus a parte recorrente ao adicional de 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3º do referido texto legal.



    VI. Quanto ao valor devido, merece prosperar o montante apurado pela parte recorrida, uma vez que os cálculos da parte recorrente não elucidam suficientemente como alcançou o montante pleiteado.



    VII. Recurso conhecido e provido em parte para julgar os pedidos iniciais procedentes em parte e condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 48.238,84 (quarenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais, trinta e quatro centavos), valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescido de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947/SE.



    VIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95). 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, e 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente